Tribunal: TJBA
Processo: 8123094-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123094-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO

APELADO: ANDREIA CONCEICAO SACRAMENTO GOMES

Advogado(s)
:
AMANDA RODRIGUES DE BRITO FARIAS

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE PARCELAS. INDUÇÃO À INADIMPLÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interposta por empresa prestadora de serviços de consultoria financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato por vício na publicidade e abusividade na execução, determinando a restituição de valores pagos pela consumidora e o pagamento de indenização por dano moral. A parte recorrente impugnou a gratuidade da justiça e alegou inexistência de ilicitude na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a higidez da gratuidade da justiça deferida à autora, à luz da impugnação apresentada; (ii) analisar a validade do contrato de assessoria financeira firmado entre as partes, à luz da alegada publicidade enganosa e dos danos decorrentes da sua execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) não foi elidida por prova idônea, limitando-se a recorrente a suposições desprovidas de documentos concretos (
ID 85231438
).

4. A relação entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2º e 3º), legitimando a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), diante da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança das alegações.

5. A promessa de "redução imediata de até 80%" das parcelas do financiamento, veiculada na publicidade da ré, é incompatível com a realidade do serviço prestado, que exige inadimplência intencional e exposição a riscos relevantes — o que configura publicidade enganosa, nos termos do art. 37, § 1º, do CDC.

6. Cláusulas contratuais que impõem ao consumidor o repasse das parcelas à empresa, isentando-a de responsabilidade pelos efeitos do inadimplemento junto à instituição financeira, são nulas de pleno direito (CDC, art. 51, I e IV).

7. A conduta empresarial violou a boa-fé objetiva (CC, art. 422), ao orientar a consumidora a inadimplir obrigações legítimas, colocando-a em situação de vulnerabilidade extrema para assegurar vantagem financeira à prestadora.

8. O contrato é nulo por ilicitude do objeto e afronta à função social (CC, art. 421), impondo o retorno das partes ao estado anterior, com restituição integral dos valores pagos.

9. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da angústia, insegurança e constrangimentos sofridos pela autora, submetida a risco de busca e apreensão de veículo e inscrição em cadastros de inadimplentes.

10. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de compensação mostra-se razoável, proporcional e apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

11. A gratuidade da justiça permanece válida e o pedido de condenação por litigância de má-fé foi corretamente indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A publicidade que promete vantagens imediatas sem informar os riscos efetivos do serviço caracteriza enganosidade e atrai a nulidade do contrato firmado com base nessa promessa.
2. A cláusula que impõe inadimplência como estratégia de renegociação viola a boa-fé objetiva e contraria a função social do contrato, resultando em nulidade absoluta.

3. A restituição dos valores pagos é devida quando o serviço prestado é viciado desde a origem e não produz qualquer resultado útil ao consumidor.

4. O dano moral é presumido diante da aflição e insegurança geradas por orientação comercial abusiva e violadora da confiança legítima do consumidor.

5. A concessão da gratuidade da justiça persiste quando a parte contrária não produz prova suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 1.012, caput; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 30, 37, § 1º, e 51, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDFT, Acórdão nº 1698354, 0744518-48.2022.8.07.0016, Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, 3ª Turma Recursal, j. 08.05.2023, DJE 18.05.2023;

TJGO, Apelação Cível nº 5465106-40.2022.8.09.0006, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, 5ª Câmara Cível, j. 26.05.2023;

TJBA, Recurso Inominado nº 0090048-55.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Mariah Meirelles de Fonseca, 5ª Turma Recursal, j. 25.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)